Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. MICROEMPRESA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por microempresa extinta, em razão de bloqueio indevido de valores por instituição financeira.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.203,78, a título de saldo bloqueado, e determinando a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
3. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, com retenção indevida de valores e consequente obrigação de indenizar; e (II) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes do bloqueio indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação da parte ré de exercício regular de direito não se sustenta, pois os documentos dos autos demonstram que a autora apresentou os documentos exigidos para desbloqueio da conta bancária, e os valores permaneceram retidos por tempo excessivo, mesmo após tentativas de contato.
6. A conduta configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a posterior liberação dos valores, pois o dano já havia se consumado.
7. A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00, conforme art. 85, § 8o, do CPC, é adequada diante da sucumbência recíproca e da irrisoriedade do percentual sobre o valor da condenação.
8. O desbloqueio da conta no curso do processo não acarreta perda superveniente do objeto da ação, persistindo o interesse de agir.
9. A autora comprovou prejuízos materiais e transtornos pessoais e profissionais, como atraso de aluguel e dificuldades para manter seu site, evidenciando o abalo à sua esfera pessoal.
10. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC a microempresas em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, conforme teoria finalista aprofundada (AgRg no REsp 1.149.195/PR).
11. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, e a jurisprudência do TJDFT reconhece o dever de indenizar em casos de bloqueio indevido de valores.
12. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Os honorários advocatícios foram elevados para R$ 2.000,00, conforme o art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Recurso da autora conhecida e provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A retenção indevida de valores por instituição financeira, mesmo após apresentação de documentos exigidos, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.
2. A aplicação do CDC é cabível à microempresa em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, conforme teoria finalista aprofundada.
3. O desbloqueio de valores no curso do processo não acarreta perda superveniente do objeto da ação."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e 14; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; e Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.149.195/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 25/06/2013. TJDFT, Acórdão 2051481, 0701861-77.2025.8.07.0019, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 08/10/2025, DJe 13/10/2025